Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-66.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004220-66.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS REIS DE SOUZA - CPF: 073.437.591-32 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DA SILVA MIRANDA - CPF: 611.440.483-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004220-66.2024.8.11.0045

APELANTE: MATEUS REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 50 dias-multa, por furto qualificado (art. 155, § 4o, I, CP), consistente na subtração de veículo e objetos de residência, mediante escalada e arrombamento, com prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP; (ii) é caso de absolvição por insuficiência de provas; (iii) a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de laudo pericial; (iv) a conduta deve ser desclassificada para o crime de receptação; (v) a dosimetria da pena observou os critérios legais; (vi) há possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A prisão em flagrante, logo após os fatos, com o réu na posse da
res furtiva
, aliada aos depoimentos policiais e à confirmação do proprietário dos bens, comprova a materialidade e autoria do furto.

4.

Inexiste nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois não houve ato formal de reconhecimento de pessoa, mas prisão em flagrante logo depois que o crime foi cometido.

5.

A prova oral revelou, de forma segura, que o réu ingressou na residência mediante arrombamento, sendo desnecessário o laudo pericial em razão da suficiência da prova testemunhal.

6.

A tentativa de desclassificação para receptação é descabida, pois demonstrada a participação direta e consciente do recorrente na subtração dos bens.

7.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da culpabilidade, diante do prévio planejamento e deslocamento entre cidades para execução do crime.

8.

Os antecedentes e as consequências do crime foram indevidamente avaliados de forma negativa na sentença, impondo sua exclusão.

9.

A pena definitiva foi redimensionada para 2 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa. Mantido o regime semiaberto e afastada a substituição da pena, diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A posse da
res furtiva
logo depois do crime corrobora a responsabilidade do réu no furto, especialmente quando a circunstância é confirmada por provas testemunhais harmônicas e consistentes. 2. A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a prova oral for clara e segura. 3. A negativação dos antecedentes e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo que a falta dela afasta o caráter desfavorável das vetoriais."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I; 44, III; 59; 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ: AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB, , AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, AgRg no HC n. 919.409/RN, REsp n. 2.046.123/MT, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP,
AREsp n. 2.851.697/SP,
REsp n. 2.153.095/MG; TJ/MT: N.U 0005714-80.2010.8.11.0042,
N.U 1001432-98.2023.8.11.0050,
N.U 1000932-98.2024.8.11.0049, N.U 1004800-64.2020.8.11.0004, N.U 1000622-84.2025.8.11.0008, N.U 0029005-94.2019.8.11.0042; TJ-MG: Apelação Criminal: 00175181220238130114; e TJ-DF: 0002015-77 .2017.8.07.0000 1745963,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004220-66.2024.8.11.0045

APELANTE: MATEUS REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mateus Reis de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, por infração ao artigo
155, § 4o, inciso I do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a condenação do apelante está visceralmente atrelada a um suposto reconhecimento realizado pela vítima em juízo, por meio de videoconferência. Tal ato, contudo, foi produzido em total descompasso com as formalidades essenciais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que não constituem mera recomendação, mas sim uma garantia mínima de defesa contra erros judiciários
”; 2) deve ser absolvido, “
por manifesta insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)
”; 3) “
a qualificadora carece ser excluída da condenação, por “ausência de laudo pericial que ateste, com a tecnicidade necessária, a ocorrência do rompimento de obstáculo”
; 4) “
a análise fática demonstra que a conduta do apelante se amolda com maior precisão ao tipo penal de receptação
”; 5) “
a dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo merece reparo urgente, porquanto fixada em desrespeito a entendimento sumulado e aos critérios legais
”; 6) tem direito ao regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos (Id. 337029423 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 337029425 - pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para afastar o caráter desfavorável dos antecedentes (Id. 344065870 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004220-66.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 16 de maio de 2024, por volta das 18h44min, na residência localizada na rua da Honra, no 4509, bairro Vida Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Mateus Reis de Souza
, mediante escalada, com destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ricardo da Silva Miranda, conforme boletim de ocorrência no 2024.146405 e 2024.146454 (id. 156887466 e 156887467), termo de exibição e apreensão (id. 156887455, pág. 3), auto de avaliação (id. 156887482), termo de entrega (ID 156887483) e depoimentos colhidos na fase investigatória.

Exsurge dos autos que, na ocasião dos fatos, o investigado
Mateus Reis de Souza
deslocou-se da cidade de Sinop para Lucas do Rio Verde-MT, predestinado a subtrair o automóvel da vítima Ricardo da Silva Miranda.

Ao aportar no endereço da vítima, o denunciado escalou o muro e arrombou a porta do imóvel, com o intuito de localizar a chave do veículo da marca Chevrolet, modelo Onix, de cor prata, de placas PYZ3e47, que estava estacionado na garagem.

O imputado, já no interior do imóvel, aproveitou-se da situação para subtrair roupas, relógios, facas, anéis e pulseiras, as quais foram levadas consigo no automóvel supracitado, com direção à Sinop/MT.

Após o fato, a vítima retornou do trabalho para sua residência e percebeu que havia sido furtada, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em abordar o denunciado na entrada da cidade de Sinop/MT, em posse do automóvel subtraído.

Durante a abordagem, o indiciado confirmou informalmente a subtração e a motivação do delito aos militares, que procederam com a devida autuação em flagrante e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil. [...]
(Id. 337029362 - pág. 1-3)

O pedido de absolvição ou de desclassificação – para a modalidade simples ou para o crime de receptação – não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, no dia 16-5-2024, o réu subtraiu um veículo e diversos pertences da residência de Ricardo da Silva Miranda, localizada na cidade de Lucas do Rio Verde; quando voltava para Sinop foi preso, em flagrante delito.

Na fase investigativa, o PM Rodrigo Varela Ferreira descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a equipe de Forca Tática estava no deslocamento do município de Sorriso para Sinop, quando
recebeu informações de um veículo Onix, de cor prata, furtado no período da tarde no município de Lucas do Rio Verde; Que ao aproximar do município de Sinop visualizou um veículo parado na beira da via; Que ao realizar a abordagem, foi constatado que se tratava o veículo furtado
;
Que junto ao veículo estava o conduzido Mateus Reis de Souza
, que
nos repassou que é morador do município de Sinop e que recebeu ordens da facção criminosa "Comando Vermelho" para ir ate o município do Lucas do Rio Verde para furtar o referido veículo
,
que havia uma funcionária da casa repassando as informações para que pudesse acontecer o furto
; Que deu voz de prisão ao abordado e conduzido à delegacia de Polícia Civil de Sinop; Que o conduzido foi entregue sem lesões corporais; Que o veículo se encontra no pátio da delegacia à disposição da autoridade policial [...]
(Id. 337029022 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
a testemunha
ratificou as circunstâncias da prisão:

MP: O acusado, consta aqui que ele furtou um veículo Chevrolet Onix, de cor prata, aqui em Lucas do Rio Verde e outros, pertence da residência da vítima, e que ele estava em deslocamento para Sorriso quando ele foi abordado por uma guarnição da Força Tática e autuado em flagrante delito. O senhor atuou nesse caso? Tem conhecimento dos fatos?

T: Tenho sim senhor.

MP: Conta para a gente como foi, por favor.

T: Nós estávamos em Sorriso, em operação. Eu estava no comando de uma guarnição de Força Tática, se não me engano, era ainda na época de Sorriso. Nós estávamos retornando para o município de Sinop e ao adentrar na BR-163, Sorriso, sentido Sinop, recebemos a informação através da rede rádio, bem como informações através de grupos de WhatsApp, dando características do veículo furtado no município de Lucas do Rio Verde.
Alguns quilômetros antes do município de Sinop, nós nos deparamos com esse veículo parado na beira da rodovia 163, com as mesmas características
.
A gente já estava com as informações e características anotadas com a equipe e nos deparamos com esse veículo. Procedemos a aproximação com a abordagem e localizamos um suspeito dentro desse veículo
.
Agora eu não me recordo se o veículo estava com pane seca ou pane mecânica, mas, enfim, após checagem minuciosa desse veículo, constatou-se que era, sim, o veículo produto de furto no município de Lucas do Rio Verde
.
O mesmo afirmou que estaria levando esse veículo para o município de Sinop, e ainda ele relatou que esse furto foi a mando de uma facção criminosa atuante aqui no município do estado, que uma terceira pessoa, que eu não me recordo quem era, teria passado informações.
Não me recordo se eu coloquei no BO, mas ele relatou também que
seria uma determinação da facção criminosa, do Comando Vermelho
. Não me recordo se coloquei o nome da facção. E aí, dentro do veículo, objetos, relógio, roupas novas, roupas, confecções dentro de sacolas e dentro dos sacos, ainda sem uso, que foram todos encaminhados posteriormente, lembrando que essa abordagem não foi feita em Sorriso, ela já foi feita entre Sorriso e Sinop, há poucos quilômetros antes de chegar no município de Sinop doutor.

MP: Perfeito. Tenente Coronel, só para ficar claro, então os senhores identificaram que se tratava do veículo, cuja informação estava circulando, que era o veículo furtado, e
ao abordar o condutor, ele confirmou ter praticado furto a mando da facção, da forma como o senhor narrou agora, é isso?

T:

Sim senhor
, prontamente, rapidamente, foi uma abordagem muito tranquila, sem estresse nenhum, foi bem tranquilo, ele nem esboçou reação, não viu a equipe se aproximando, ele estava tentando, eu acho que consertar o carro, ou empurrar, alguma coisa nesse sentido, ele não estava nem prestando atenção na rodovia. Então, não teve surpresa, não teve tentativa de fuga, foi bem tranquila a abordagem e ele,
prontamente, já informou que teria ido buscar esse veículo, furtar esse veículo a mando dessa pessoa e que uma pessoa lá de Lucas estaria repassando as informações de dentro dessa residência
,
horários, ou como entrar, alguma coisa nesse sentido
.

MP:

Perfeito, ele chegou a dizer aos senhores, nesse momento, como que ele acessou a residência, ele pulou o muro, se ele arrombou, ou ele não entrou nesses detalhes?

T: Não entrou nesses detalhes doutor, detalhes se foi arrombamento, mediante arrombamento ou mediante facilitação, não entrou em detalhes da forma.

[...]

Defesa: [...] assim, parece claro, mas redundou em certa imprecisão, o senhor falava de uma terceira pessoa, ele conduziu o veículo, mas em algum momento ele mencionou que teria sido ele que havia sido o autor do furto, ou ele apenas conduzia o veículo?

T:
Não, ele mencionou que ele realmente furtou, mas que através... Ele teve acesso à residência, ou ao local onde ele furtou, mediante informações de uma pessoa de dentro, que conhecia a rotina da vítima
.
Mas ele confessou sim, para nós, que ele foi o autor sim
.

[...]

Juiz: Tenente, vocês abordaram ele lá em Sinop já, mas foi na sequência aí teve o furto?

T:
Foi na sequência
. Assim que a gente recebeu, que espalhou as informações em grupos de WhatsApp e na rede rádio, questão de minutos, quilômetros que a gente já estava na BR, sentido Sinop, já deparamos com o veículo com as mesmas características.

Juiz: Tá, ok, lembra que veículo que era Varela?

T: Era um Onix, de cor prata. O que chamou a atenção, que foi passado através das informações, que teria uma quantidade som dentro do veículo, um aparelho muito grande de som, com alto-falantes grandes, e essa característica chamou a atenção da equipe para a abordagem, a aparelhagem grande de som, estava aberta a tampa no momento da abordagem.

Juiz: Entendi. Você narrou ali para o doutor Samuel, além de vocês confirmarem que era o veículo do furto, tinha coisa do furto dentro do carro, é isso?

T: Pelo que me recordo, tinha vários objetos, tinha muitas roupas, camisetas, shorts lacrados dentro das sacolas e, se não me engano, não me recordo certo, mas acho que tinha um relógio, uma corrente, algum acessório, bijuteria, alguma coisa nesse sentido, algum acessório nesse sentido, mas as roupas eu tenho certeza, me lembro que tinha várias roupas, estava bem bagunçado o carro, mas várias roupas de confecção novas ainda, lacradas dentro do veículo.

[...]
(Id.
337029414 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

O PM Carlos Paulo Cichaseski descreveu a ocorrência da mesma forma
(Id.
337029414 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

Ricardo da Silva Miranda – proprietário do veículo furtado – declarou:

MP: [...] como o doutor Fábio já falou, subtraíram um veículo do senhor, consta que o senhor tinha saído para trabalhar e quando retornou para a residência viu que tinha coisas reviradas lá e o carro tinha sumido?

V: Sim.

MP: Conta para gente como é que foi essa situação?

V: Então, eu
cheguei em casa, aí estava as portas tudo arrebentada lá
, daí o quarto, o guarda-roupa tudo revirado, aí levou roupa, tênis, copo, aí levou o carro,
junto com o material de som
, tudo, levou tudo.

MP: Tá, não tinha ninguém na residência no momento, né?

V: Não, ninguém. Ele entrou lá e eu estava trabalhando, né? Aí eu só fui ver quando eu cheguei em casa
.

MP: Como é que ele entrou lá dentro, o senhor sabe dizer? Se ele arrombou alguma coisa?

V: Lá, pelo que eu vi,
ele pulou o muro lá.

MP: Pulou o muro, né?

V: O fundo da casa lá tinha um terreno baldio lá

MP: E ele ingressou no interior da residência, estava aberta a casa?

V: Não, a casa estava trancada, ele arrombou a porta
e pegou as coisas que tinha que pegar lá, a chave do carro estava lá dentro, ele pegou a chave, abriu o portão e foi embora.

MP: Ah, perfeito, então ele pulou o muro e arrombou a porta?

V: Isso, aí arrombou a porta lá e pegou as coisas que tinha lá dentro tudo.

MP:

O senhor conseguiu recuperar alguma coisa?

V: Sim.

MP: O que o senhor recuperou, tudo ou só parte das coisas que ele levou?

V:
Eu recuperei... Só não uns relógios lá que eu não recuperei, sumiu.

MP: Mas o carro e os outros bens o senhor recuperou, é isso?

V: Recuperei.

MP: Foi no mesmo dia, foi no dia seguinte?

V: Não, o carro a polícia pegou no mesmo dia, aí eu fui buscar no outro dia seguinte
.

MP: Tá. O senhor sabe quem foi que praticou esse furto lá na casa do senhor ou não?

T: Não, conheço não
.
[...]
(Id.
337029414 - pág. 1-3
– relatório de mídias).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariado.

No boletim de ocorrência n. 2024.146405 constou: “
esta equipe foi acionada pelo COPOM para deslocar na Rua da Honra, n°4509, onde teria ocorrido um furto a residência; chegando no local a vítima relatou que passou o dia fora trabalhando e quando retornou a residência, encontrou sua casa toda revirada e deixou seu veículo Onix, cor prata e placa PYZ 3E47, na garagem e a chave dentro da casa, encontraram a chave e levaram o veículo.
Foi visualizado através das câmeras de monitoramento da cidade o veículo deslocando em direção ao município de sorriso por volta das 17 horas do mesmo dia
. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência para as devidas providencias que o caso reque
r” (Id. 337029035 - pág. 1-2).

A sua vez, o B.O. n. 2024.146454 registrou: “
esta equipe de Forca Tática estava no deslocamento do município de sorriso para Sinop, quando recebeu informações de um veículo Onix, de cor prata, furtado no período da tarde no município de Lucas do Rio Verde, que ao aproximar do município de Sinop a equipe visualizou um veículo parado na beira da via,
ao realizar a abordagem, foi constatado que se tratava o veículo furtado
. Junto ao veículo estava o conduzido Mateus, que nos repassou que é morador do município de Sinop e que recebeu ordens da facção criminosa "Comando Vermelho" para ir até o município do Lucas do Rio Verde para furtar o referido veículo” [...]
(Id. 337029036 - pág. 1-3).

O termo de exibição e apreensão n. 2024.16.235872 (Id. 337029044 – pág. 10) e o termo de entrega n. 2024.16.237053 (Id. 337029049 - pág. 1) confirmam que o veículo apreendido em poder do réu –
GM - Chevrolet Chevrolet/Onix 10mt Joye, Cor Prata, Ano 2017, Placa PYZ3E47/MT, VIN 9BGKL48U0HB184240
” – foi restituído à vítima.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Além disso, não há como ignorar que os bens subtraídos foram encontrados em poder do réu, logo depois que cometeu o crime.

Tal circunstância, por si só, corrobora sua responsabilidade no ocorrido.

Nesse sentido:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

De se consignar que as testemunhas arroladas pela defesa – Nilson José dos Santos, Simone Dantas – foram apenas abonatórias (Id. 337029414 - pág. 1-3– relatório de mídias), de modo que o depoimento delas não é apto a desconstituir as provas em que se amparam a condenação.

Além do mais, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP – invocada pela defesa – sequer tem pertinência do caso.

Não houve reconhecimento, nem na delegacia, nem em juízo.

A identidade do autor do crime foi descoberta, porque ele foi surpreendido pelos policiais enquanto fugia, de posse da res furtiva.

No contexto, mantém-se hígida a condenação:

[...] A autoria do furto qualificado consumado é incontestável, tendo em vista a prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta subtraída, além do reconhecimento realizado pela vítima corroborado pelas declarações dos agentes policiais em juízo. [...]
(TJ/MT, N.U 1000932-98.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

[...] Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, notadamente por meio de confissão do corréu, depoimentos harmônicos de agentes policiais e apreensão de parte da res furtiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1004800-64.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

De mais a mais, comprovado que o réu cometeu o crime de furto, a desclassificação da conduta para o art. 180 do Código Penal é descabida:

[...] Não se admite a desclassificação para receptação quando demonstrada a subtração direta dos bens. [...]
(TJ/MT, N.U 1000622-84.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

[...] Não há falar em desclassificação para o delito de receptação quando evidenciado que o agente concorreu de forma efetiva para a subtração, não se limitando à posterior posse de coisa produto de crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0029005-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

A qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I) está caracterizada.

Na fase inquisitorial, a vítima explicou: “
chegou em sua residência e que, ao adentrar no quintal,
se deparou com a porta, a qual dá acesso a sala da residência, arrombada
[...],
que havia marcas de arrombamento no portal da porta e que acredita que o suspeito tenha aberto com algum tipo de ferramenta
[...], que no portão da residência não há sinais de arrombamento e que acredita que o suspeito tenha
pulado o muro
” (Id. 337029047 - pág. 1).

Na instrução processual, Ricardo confirmou a circunstância, dizendo: “
Lá, pelo que eu vi, ele
pulou o muro
lá [...]a casa estava trancada,
ele arrombou a porta
”
(Id. 337029414 - pág. 1-3– relatório de mídias).

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Assim sendo, resta caracterizada a forma qualificada do delito:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

No que tange à pena-base, a sentença consignou:

O grau de reprovabilidade da conduta do agente revela-se acentuado. O réu demonstrou planejamento e audácia, deslocando-se de outra cidade (Sinop/MT) com o intento específico de praticar o furto em Lucas do Rio Verde/MT, supostamente a mando de organização criminosa e com informações privilegiadas, o que denota maior intensidade dolosa e periculosidade. Valoro, pois, negativamente esta circunstância
.

Conforme certidão de antecedentes criminais Id. 156891282, o réu ostenta maus antecedentes possuindo diversos registros de violência doméstica. Valoro, portanto, desfavoravelmente esta vetorial
.

Não há elementos nos autos que permitam uma avaliação aprofundada e desfavorável da conduta social do acusado. Reputo-a neutra.

Ausentes elementos técnicos que permitam aferir, com segurança, traços negativos da personalidade do réu para além do fato criminoso. A alegação de envolvimento com facção criminosa, embora grave, não foi objeto de dilação probatória específica nestes autos para fins de caracterização da personalidade. Reputo-a neutra.

O motivo do crime foi lucro fácil, inerente aos crimes patrimoniais, não extrapolando o tipo penal. Reputo-o neutro.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi utilizada para tipificar a conduta no § 4o, inciso I, do art. 155 do CP. Não há outras circunstâncias que desbordem do tipo penal qualificado a serem valoradas negativamente nesta fase. Reputo-as
neutras
.

As consequências do crime foram graves. Além da subtração do veículo (posteriormente recuperado), diversos outros bens da vítima foram subtraídos (roupas, relógios, facas, anéis, pulseiras), causando-lhe prejuízo material considerável, não havendo notícia da recuperação integral destes
. O abalo psicológico inerente à violação do domicílio também deve ser sopesado. Valoro
negativamente
.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Reputo-a neutra.
[...] (Id. 337029415 - pág. 4).

O prévio planejamento da empreitada criminosa, inclusive com o deslocamento do réu para cidade diversa à fim de cometê-la, demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica o desvalor da vetorial:

[...] A culpabilidade foi desabonada para os três delitos, tendo em vista a conduta premeditada do Réu. No ponto, a conclusão da jurisdição ordinária assemelha-se ao entendimento desta Corte, no sentido de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base" (AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023) (AgRg no HC n. 811.674/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023). [...]
(STJ, REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Por outro lado
,
os antecedentes foram indevidamente negativados.

Nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

As consequências do crime também devem ser consideradas neutras.

Apesar do expressivo valor da res furtiva – apenas o carro foi avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id. 337029048 - pág. 1) – os bens foram restituídos à vítima, quase que na integralidade.

De acordo com Ricardo “
só não uns relógios lá que não recuperou, sumiu”.

Ademais, o custo com o conserto da porta arrombada sequer foi mensurado ao longo do iter processual.

Assim sendo, por inexistirem provas de que o prejuízo suportado pela vítima ultrapassou o que é ínsito ao delito patrimonial, o argumento não serve para distanciar a pena-base do mínimo legal:

[...] As consequências do crime devem ser avaliadas de forma neutra quando não ficar comprovado que os efeitos da infração penal sobrepujaram aqueles inerentes ao delito imputado ao agente. [...]
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00175181220238130114, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Criminais/3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/08/2024).

[...] A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime de estelionato consumado deve ser afastada, pois, não extrapolaram as do próprio tipo penal, na medida em que não verificado prejuízo substancial das vítimas. [...]
(TJ-DF 0002015-77 .2017.8.07.0000 1745963, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023)

Por fim, pertinente ressaltar que, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Destarte, não há ilegalidade no acréscimo de 1//8 (um oitavo), por circunstância judicial desfavorável, calculado sobre o intervalo da pena, adotado na sentença.

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, permanece desfavorável ao réu apenas a culpabilidade, que incide na fração de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena.

Assim, fixo a pena-base de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto e inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos:

[...] A análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos de reclusão. [...]
(STJ, AREsp n. 2.851.697/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

[...] Quanto ao regime inicial, a existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentada, justifica a imposição de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes: AgRg no HC n. 945.104/SP e AgRg no HC n. 533.870/SP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também é inviável em razão da circunstância judicial desfavorável, conforme dispõe o art. 44, III, do Código Penal. [...]
(STJ, REsp n. 2.153.095/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Mateus Reis de Souza para afastar o caráter desfavorável dos antecedentes e das consequências do crime e redimensionar sua pena definitiva para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026